Tribunal: TJMT
Processo: 1021520-84.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021520-84.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0001-16 (AGRAVANTE), EMANUELLE JULIA ALVES PEREIRA - CPF: 022.556.121-27 (AGRAVADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), ISRAEL ASSER EUGENIO - CPF: 017.508.341-03 (ADVOGADO), LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS - CPF: 699.598.621-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1021520-84.2021.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – JUROS DE OBRA – PRESCRIÇÃO DECENAL – RELAÇÃO CONTRATUAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROVA EMITIDA PELA CEF – DESNECESSIDADE – INFORMAÇÃO JÁ EXISTENTE NO PROCESSO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, deve ser aplicado o prazo decenal do art. 205 do CC.

Caracterizada a relação de consumo e demonstrada a verossimilhança das alegações e maior facilidade de uma das partes para o cumprimento do encargo, a inversão do ônus da prova se impõe, nos termos do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

Se a prova pretendida busca obter informações que já foram carreadas ao processo, torna-se dispensável, conforme decidiu o magistrado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
1021520-84.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
:
RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A E SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA.

AGRAVADA
:
EMANUELLE JULIA ALVES PEREIRA.

Processo na Origem n.º 1001465-23.2020.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por
RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A E SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA
de decisão que negou provimento aos embargos de declaração.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (Proc. n.º 1001465-23.2020.8.11.0041) que
EMANUELLE JULIA ALVES PEREIRA
move contra
RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A E SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA
.

DECISÃO AGRAVADA
:
negou provimento aos embargos de declaração, opostos contra decisão que rejeitou a prejudicial de prescrição, determinou a inversão de ônus da prova e indeferiu o pedido de produção de prova por meio de ofício à CEF para demonstrar os juros de obra pagos (ID 69251230 - origem).

AGRAVO
:
RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A E SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA
alega, em síntese, que ocorreu a prescrição do direito ao pedido de restituição dos juros de obra formulado pela autora, porque o prazo é trienal e contado do evento que gerou o direito. Sustenta que a decisão agravada não fundamentou o deferimento de inversão do ônus da prova e que o simples fato de se tratar de uma relação de consumo não preenche os requisitos para a inversão. Argumenta que a prova requerida, que consiste em oficiar a CEF para demonstrar o valor pago a título de juros de obra, é imprescindível para o julgamento da lide, sob pena de cerceamento de defesa. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e acolher a prejudicial de prescrição ou para revogar a inversão do ônus e permitir a produção da prova requerida.

CONTRAMINUTA
:
(ID 112095969) pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1021520-84.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por
RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A E SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA
de decisão que negou provimento aos embargos de declaração.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (Proc. n.º 1001465-23.2020.8.11.0041) que
EMANUELLE JULIA ALVES PEREIRA
move contra
RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A E SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA
.

DECISÃO AGRAVADA
:
negou provimento aos embargos de declaração, opostos contra decisão que rejeitou a prejudicial de prescrição, determinou a inversão de ônus da prova e indeferiu o pedido de produção de prova por meio de ofício à CEF para demonstrar os juros de obra pagos (ID 69251230 - origem).

A autora, ora agravada, firmou com Sistema Fácil Incorporadora um Contrato de Compra e Venda, cujo objetivo era a compra da unidade 185 do empreendimento Rio Claro – 2ªetapa, localizado no bairro Jardim das Palmeiras, nesta Capital.

Relata que no momento da assinatura do contrato, os prepostos das Requeridas informaram que a previsão de entrega do imóvel seria para
setembro de 2011
. E mais, no site das Requeridas havia uma planilha com a previsão de entrega de todos os empreendimentos em construção, sendo que, com relação a 2ª etapa do Condomínio Rio Claro (onde situa-se o imóvel adquirido pela Requerente) a previsão era setembro de 2011.

Assevera que, em 28.11.2011, as Requeridas enviaram para a Requerente um informativo de que o imóvel seria entregue em 21.05.2012, porém, este só foi entregue em
27.02.2013
.

Ao final, requer a procedência da demanda, para condenar os Requeridos a ressarcir a Autora o montante de R$ 5.261,04 (cinco mil duzentos e sessenta e um reais e quatro centavos), pagas a título de
fase de obra
no período de
28.02.2013
a
28.02.2014
, bem como, a condenação em indenização por danos morais, e a inversão da cláusula penal contida no item 5.16, do Contrato de Compra e Venda, em favor da Autora, a inversão do ônus da prova e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Ao ser proferida a decisão saneadora (ID. 56946412 – origem), foi rejeitada a prejudicial de prescrição, determinada a inversão do ônus da prova e indeferido o pedido de envio de ofício à CEF, que foi a financiadora do imóvel, para solicitar um demonstrativo dos valores pagos a título de juros de obra.

As agravantes opuseram embargos de declaração dessa decisão, que restou desprovido e constitui a decisão ora agravada.

A agravante insurge-se contra a rejeição da prejudicial de prescrição, ao argumento de que o prazo prescricional seria de 3 anos, conforme previsão do art. 206, §3º, do CC/2002.

No entanto, no caso a pretensão da autora não diz respeito à responsabilidade civil extracontratual e nem ao enriquecimento sem causa e sim à responsabilidade decorrente do inadimplemento contratual.

Desse modo, o prazo prescricional aplicável à espécie é o decenal, previsto no art. 205 do CC.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL
. EVENTUAL ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CAUSA JURÍDICA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AFASTAMENTO. JURISPRUDÊNCIA ATUAL. SÚMULA Nº 168/STJ.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que incide, em regra, o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil às pretensões fundadas no inadimplemento contratual (responsabilidade contratual)
.

2.
A prescrição trienal atinente à responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual (art. 206, § 3º, V, do CC) não incide nas pretensões indenizatórias do credor prejudicado por descumprimento negocial
.

3. A ação de enriquecimento sem causa (ação in rem verso) somente é cabível quando o indébito não tiver "causa jurídica", dada a sua subsidiariedade. Para a incidência da prescrição de 3 (três) anos inscrita no art. 206, § 3º, IV, do CC, a pretensão fundada no enriquecimento sem causa (arts. 884 e 886 do CC) deve possuir os seguintes requisitos: enriquecimento de alguém; empobrecimento correspondente de outrem; relação de causalidade entre ambos; ausência de causa jurídica; e inexistência de ação específica.

4. A discussão acerca da entrega de bens patrimoniais decorrentes de reputada relação contratual e eventual repetição de indébito ou condenação em perdas e danos não se enquadra na hipótese do art. 206, § 3º, IV, do CC, seja porque há causa jurídica (relação obrigacional prévia entre as partes em que se debate a legitimidade de cobranças), seja porque a ação é específica, devendo ser aplicado o prazo decenal do art. 205 do CC.

5. É possível, com base na Súmula nº 168/STJ, inadmitir embargos de divergência quando a jurisprudência desta Corte Superior estiver no mesmo sentido do acórdão embargado.

6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EREsp 1533276/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. JUROS DE OBRA. PRESCRIÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DECENAL. DECISÃO MANTIDA.

Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, nos termos do que entende o STJ, deve ser aplicado o prazo decenal do art. 205 do CC
; não prazo trienal do art. 206, § 3º, V, do CC, o qual se refere à responsabilidade extracontratual (EResp 1280825/RS). AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AI: 50158558920218217000 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 29/04/2021, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 06/05/2021)

E ainda nessa Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA COM BASE NO ART. 206, §3º DO CÓDIGO CIVIL – AFASTADA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 205 DO CC – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – COBRANÇA DE JUROS DE OBRA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES – PRAZO DECENAL – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT
– CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. (N.U 1022508-50.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021)

No caso, observa-se que o período cuja restituição pretende a autora vai de
28.02.2013
a
28.02.2014
, enquanto a ação foi proposta em
10.01.2020
, de modo que ainda longe de decorrido o prazo prescricional.

Assim,
demonstrada a correção da decisão na parte em que rejeitou a prejudicial de prescrição
.

As agravantes se insurgem também contra a determinação de
inversão do ônus da prova e argumentam que o simples fato de se tratar de uma relação de consumo não preenche os requisitos para a inversão.

De fato, a circunstância de o contrato envolver uma relação de consumo, por si só, não autoriza a automática inversão do ônus da prova, porquanto imprescindível o implemento dos pressupostos estabelecidos na Lei n.º 8.078 /1990.

Há que ser demonstrada a impossibilidade ou grave dificuldade de a autora produzir a prova dos fatos alegados, para a aplicação da inversão do ônus da prova, pois, em tal situação, resta evidenciada manifesta posição de superioridade do fornecedor em relação ao consumidor, pela maior facilidade de comprovar suas alegações.

Verificada no caso concreto a verossimilhança das alegações da autora e a hipossuficiência técnica do consumidor, compete ao Magistrado deferir a inversão do ônus da prova, como ocorreu no caso concreto.

Nesse sentido:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DE CONSTRUTORA - POSSIBILIDADE - PROVA PERICIAL - CUSTEIO PELA PARTE QUE REQUEREU - INTELIGÊNCIA DO ART. 95 DO CPC. -
Existente relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações e maior facilidade de uma das partes para o cumprimento do encargo, a inversão do ônus da prova se impõe, nos termos do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

- A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é de quem requereu a prova pericial, a teor do art. 95 do CPC. (TJ-MG - AI: 10000200176188001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 20/05/2020, Data de Publicação: 21/05/2020)

Assim, demonstrada a hipossuficiência da autora, além da plausibilidade da tese defendida por ela,
não comporta reforma a decisão que determinou a inversão do ônus de sucumbência
.

Por fim, as agravantes se insurgem contra o indeferimento da prova requerida, que consiste em oficiar a CEF para demonstrar o valor pago a título de juros de obra, que reputam imprescindível para o julgamento da lide, sob pena de cerceamento de defesa.

As construtoras, para viabilizar o empreendimento, realizaram uma transação de empréstimo com a CEF para financiar o empreendimento e é daí que nasce a cobrança da taxa de evolução de obra, também conhecida como “juros de obra”, que é cobrada do adquirente do imóvel na planta, entre o período da assinatura do contrato de financiamento até a entrega das chaves.

No presente feito a autora busca o ressarcimento dos valores pagos a esse título após a entrega das chaves e, para isso, apresentaram um documento emitido pela CEF, denominado PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO FINANCIAMENTO (ID 27983681 – origem) no qual se faz possível verificar a descrição dos valores cobrados, bem como os boletos mensais emitidos em nome da autora (ID 27983679 e 27983680 – origem) a comprovar o pagamento de tais valores.

Observa-se que a prova pretendida pelas agravantes, com o objetivo de demonstrar os valores efetivamente pagos pela autora, busca obter informações que já foram carreadas ao processo, de modo que se torna dispensável, conforme decidiu o magistrado.

Conclui-se,
portanto, que não comporta reforma a decisão na parte em que indeferiu o pedido de expedição de ofício à CEF
.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022